Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-78.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ERRO DE TIPO. INAPLICABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME INICIAL ABERTO OU SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando os réus são reincidentes em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, bem como quando o valor dos bens furtados supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. Não se cogita erro do tipo quando demonstrada a intenção dos acusados de praticar o delito de furto de material de construção e a consciência de que não se tratava de material de descarte. Precedentes.

3. Correta a valoração negativa da conduta social dos réus quando estes estavam cumprindo pena em regime aberto no momento em que cometeram o delito ora em análise. Precedentes.

4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.

5. O reconhecimento da multireincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base.

6. Considerando que os apenados são reincidentes e portadores de maus antecedentes, possível a imposição do regime fechado, ainda que as penas privativas de liberdade não superem 4 anos.

7. Recurso conhecido e desprovido.